Tribunal: STF
Processo: ARE 1464768
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE ADICIONAL NOTURNO. LEI MUNICIPAL Nº 16.122, DE 2015. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Adicional noturno - Servidores da área da Saúde - Pretensão de recebimento – Admissibilidade - Direito social previsto constitucionalmente e estendido aos servidores públicos - Inteligência do art. 7º, IX, e art. 39, § 3º, CF - Pagamento que é compatível com o regime de remuneração por subsídio, nos termos do art. 13 da Lei Municipal n. 16.122/2015 - Competência do juízo - Recurso improvido.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 39, § 4º, da Constituição da República e à ADI nº 5.404. 



    3.1. Sustenta que “o v. acórdão recorrido, ao julgar a ação procedente, menoscabou o artigo 39, §4º, da CF, tal como interpretado pelo STF ao julgar a ADI 5.404” (e-doc. 17, p. 3).



    3.2. Salienta que, “ao ingressar na carreira, o servidor da área da Saúde remunerado por subsídio, está ciente de que pode vir a exercer suas atribuições previstas no anexo II da Lei M. 16.122/15 em período noturno” e que “a área da saúde exige tal comprometimento e atuação 24h por dia e 7 dias por semana, sendo inerente ao cargo o exercício das funções no período noturno” (e-doc. 17, p. 5). 



    3.3 Pede “que este recurso seja admitido, conhecido e provido, para se reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a ação” (e-doc. 17, p. 8).



    4. Os recorridos, em contrarrazões argumentam que é “inaplicável ‘in casu’ o julgamento do STF – ADI 5404 suscitado pela Recorrente. Com efeito, a hipótese citada – ADI 5404 cuida de processo objetivando o pagamento de horas extras e adicional noturno aos integrantes da Polícia Rodoviária Federal” (e-doc. 19, p. 4).



    4.1. Alegam que o “direito à percepção do adicional noturno aos servidores do Município de São Paulo já se encontra disciplinado desde a edição do Estatuto do Servidor Público do Município de São Paulo - Lei Municipal nº 8989/79” (e-doc. 19, p. 6).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    6. O agravante alega que, “com o devido respeito, para a análise do Recurso Extraordinário interposto pelo Município não há a necessidade de reexame de provas e nem tampouco do direito local” (e-doc. 22, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia em saber se os autores, servidores municipais da área da saúde, teriam ou não direito ao recebimento de adicional noturno.



    (...)



    A Lei Municipal nº 16122/15, que dispõe sobre a criação do novo Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, instituiu o regime de remuneração por subsídio, em consonância com o permissivo constitucional.



    (...)



    Mesmo existindo previsão normativa e o adicional noturno não estando listado no rol do Anexo IV mencionado, não se pode afastar o direito ao adicional noturno pelos recorridos, pois a percepção do referido adicional independe de previsão legal, pois a própria Constituição Federal, assegura aos servidores ocupantes de cargo público, dentre outros, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, no art. 39 e no art. 7º, IX, da Constituição Federal. 



    Ainda, o adicional noturno é expressamente previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo, no aru artigo 104: (...).” (e-doc. 12, p. 4-5).



    8. Transcrevo, também, os fundamentos do acórdão proferido nos embargos de declaração, referentes ao afastamento da aplicação do que decidido na citada ADI nº 5.404/DF ao caso concreto:



    “(...) O caso dos autos trata de servidores públicos da área da saúde, sob regime estatutário, enquanto a ADI 5.404 refere-se apenas aos policiais rodoviários federais. Ainda, o adicional noturno é expressamente previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo em seu artigo 104: 



    ‘Art. 104 Pelo serviço noturno, prestado das 22 às 6 horas, os funcionários do Quadro de Cargos de Natureza Operacional terão o valor da respectiva hora-trabalho acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).’” (e-doc. 15, p. 4).



    9. Como se pode notar, além de não haver aderência estrita em relação ao quanto decidido na ADI nº 5.404/DF, diante da diversidade do quadro normativo, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional local, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    10. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.449.913-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p.14/09/2023).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19-10-2021, p. 17/12/2021).



    11. Neste sentido, também, as decisões monocráticas, em que se analisou a Lei municipal nº 16.122, de 2015, do Município de São Paulo, proferidas nos: ARE nº 1.463.323/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16/11/2023, p. 17/11/2023; ARE nº 1.467.743/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/11/2023, p. 17/11/2023; ARE nº 1.465.130/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/11/2023, p. 16/11/2023; ARE nº 1.466.603/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/11/2023, p. 17/11/2023; e ARE nº 1.458.509/SP, de minha relatoria, j. 25/10/2023, p. 26/10/2023.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator